Tribunal: STF
Processo: HC 182560
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 514.059/PB, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11/343/06). 
    Colhe-se da exordial acusatória (Doc. 28, fls. 7-15):
    Consta dos autos do procedimento inquisitorial identificado em epígrafe que, após contínuos trabalhos investigativos (iniciados no dia 11 de abril de 2013) realizados pela Polícia Federal em Campina Grande, os quais culminaram na Operação Borborema, foi desarticulada uma associação criminosa para a prática reiterada do tráfico de drogas e outros crimes relacionados, na região do Agreste Paraibano, município de Campina Grande e cidades circunvizinhas, com o objetivo de financiar e manter o domínio territorial relacionado ao comércio de substâncias ilícitas. 
    No início das investigações, baseadas em interceptação telefônica autorizada por decisão judicial, os policiais constataram a existência de um grupo especializado no tráfico de drogas que atuava no bairro Jardim Continental, nesta cidade, tendo como principal integrante a denunciada Emmanuele Guedes Pereira Máximo Feliciano, conhecida por Manu ou Galega. 
    Iniciadas as diligências em face da associação para tráfico chefiada pela denunciada acima referida, identificou-se uma ampla rede criminosa, composta por vários núcleos interligados, especializados no tráfico de entorpecentes e responsável pela prática de outras atividades delitivas. 
    [...]. 
    Ainda, o referido núcleo demonstrou que o grupo criminoso atuava adotando uma série de medidas como objetivo de dissimular suas atividades ilícitas na tentativa de impedir o rastreamento de suas ações, como ocultação de drogas em cargas e eletrodomésticos, utilização de menores para esconder o transporte de drogas em veículos, utilização de contas bancárias de terceiros para recebimento de lucros provenientes do tráfico, e, conforme demonstrado com a interceptação telefônica, a utilização de linguagem codificada para dificultar o entendimento das autoridades sobre as drogas negociadas. 
    Desta forma, a referida rede de criminosos associados atua com o objetivo de desenvolver as atividades de aquisição, transporte, armazenamento, distribuição e comercialização de entorpecentes. 
    Os diversos núcleos criminosos, eventualmente, revezam-se nas tarefas de fornecimento e distribuição de drogas entre si, agindo em consórcio para possibilitar o abastecimento de toda a região de Campina Grande e fomentar a atividade do tráfico de drogas. 
    Ainda, no que tange à associação criminosa em questão, será dividida em diversos núcleos apenas para fins de facilitar o entendimento do seu funcionamento posto que se trata de uma única organização, conforme narrativa abaixo:
    [...].
    V - Núcleo Criminoso do denunciado Joarlan Isaías de Sousa (GRUPO 05)
    O núcleo criminoso do acusado Joarlan Isaías de Sousa (conhecido como Galego), traficante e presidiário campinense conhecido no meio policial, é responsável pelo abastecimento de toda a cidade de Campina Grande/PB, mediante o recebimento de droga proveniente de uma série de fornecedores. 
    Para tornar possível a prática do tráfico do interior do presídio, 'Joarlan' conta com o apoio de sua namorada Cássia Roberto Mateus, que tem a atribuição de comandar em conjunto com aquele as atividades do grupo criminoso, de denunciado Leandro Balbino da Silva e de um indivíduo identificado, até o presente momento, apenas pela alcunha 'Nem', sendo ambos responsáveis por realizar a conferência, distribuição e pagamentos relacionados à droga adquirida pelo grupo. 
    Após a transferência do principal líder deste núcleo ('Joarlan') para uma unidade prisional em João Pessoa/PB, suas atividades passaram a ser coordenadas pelo acusado Wanderson da Silva Barreto junto a Cássia Roberta Mateus, tendo esta a atribuição de receber orientações de seu namorado a respeito da negociação da droga do núcleo, quando da realização de visitas íntimas. 
    Neste sentido, a apreensão de 3,5 (três quilogramas e quinhentos gramas) de maconha, no dia 07 de outubro de 2013, na residência de Jéssica Rodrigues Gomes, situada na Rua Antônio Bezerra Camboinha, bairro Nova Brasília, nesta cidade, a qual havia sido contratada apenas para guardar os entorpecentes pertencentes ao núcleo de 'Joarlan', confirma os fatos anteriormente descritos, de acordo como Auto de Prisão em Flagrante de fls. 84/86. 
    Ademais, o acusado Dayvid Emmanuel Santos é responsável pela entrega das drogas negociadas por este núcleo. 
    No tocante aos relacionamentos deste grupo criminoso, verificou-se que fornece drogas ao núcleo do denunciado 'Bebeto' (GRUPO 04) e recebe drogas do núcleo de Josinaldo de Araújo Amaro (GRUPO 07).
    A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em acórdão assim ementado (Doc. 26, fls. 19-20):
    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO BASTANTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. PENA. EQUIVOCADA CONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. 
    1. “(…) 2. Incabível o exame da alegação de inépcia da denúncia, pois superada a apreciação da viabilidade formal da persecutio, se já existe acolhimento formal e material da acusação, tanto que prolatada sentença condenatória, mantida em grau de apelação. (…).” (STJ. AgRg no AREsp 1348814/SP, Min. NEFI CORDEIRO, 6ª TURMA, julg. em 13/12/2018, DJe 04/02/2019). 
    2. Comprovada a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, inadmissível falar em absolvição por insuficiência de provas. 
    3. “(…) Não compromete a convicção dos crimes de tráfico de substância entorpecente e associação para o tráfico, imputado ao processado, tipificados pelos arts. 33 e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, a prova realizada a partir de depoimento de policial que participou da operação, ratificado em Juízo, sob a proteção das franquias constitucionais da defesa plena e contraditório, não contaminados de suspeição, corroborada com os diálogos extraídos das interceptações telefônicas autorizadas e depoimentos testemunhais, servindo de fonte para a resposta penal desfavorável. APELO DESPROVIDO.” (TJGO, APELACAO CRIMINAL 6478-75.2014.8.09.0044, Rel. DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 25/10/2018, DJe 2636 de 28/11/2018). 
    4. Necessário o redimensionamento da pena quando evidenciada a consideração equivocada da circunstância agravante da reincidência. 
    5. Desprovimento dos apelos. Redimensionamento, ex officio, da pena imposta ao acusado Dayvid Emmanuel Santos.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou a medida acauteladora. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para o julgamento do Habeas Corpus impetrado no STJ. Aduz que: (a) Concomitantemente ao Recurso Especial, a defesa impetrou dia 04.06.2019 uma Ação de Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando o reconhecimento de uma nulidade absoluta nos autos (matéria estritamente de direito). Até a data de hoje o mérito da precitada Ação Constitucional não foi julgado; (b) Os autos foram conclusos para julgamento no dia 08 de agosto de 2019; (c) A defesa ajuizou pedido de preferência no dia 04 de fevereiro de 2020, requerendo a inclusão do feito em pauta para julgamento, uma vez que há uma ofensa na razoabilidade na duração do trâmite da Ação; e (d) Poder-se-ia alegar eventual complexidade, contudo, como já anunciamos, trata-se de matéria formal.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que se julgue o mérito do Habeas Corpus 514059 – PB na primeira oportunidade após a comunicação da decisão.
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois, como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    “Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 
    No presente caso, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o Habeas Corpus 514.059/PB, autuado em 4/6/2019, teve o pedido de liminar indeferido em 7/6/2019. Foram requisitadas informações ao Tribunal de origem. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 1º/8/2019, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 8/8/2019, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite da ação não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário, tampouco ao Parquet, apta a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 514.059/PB). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente